Tribunal: CARF
Processo: 10970.720308/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720308/2015-46
ACÓRDÃO
2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SGE SOLUÇÕES GLOBAIS EM EDUCAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2013
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Na formação do seu livre convencimento, o julgador pode levar em
consideração provas indiciárias constantes do processo. A ausência de
manifestação específica sobre alguma alegação trazida pelo sujeito passivo
não é causa de nulidade decisão, se amparada em outros elementos de
prova para concluir contrariamente à tese do recorrente.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Os documentos comprobatórios devem ser exibidos por ocasião da
impugnação, salvo se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. LANCAMENTO DECORRENTE.
NULIDADE.
O cancelamento do ato de exclusão do simples nacional por decisão judicial
torna ilegal a exigência das contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a seus
segurados empregados e contribuintes individuais como decorrente deste
ato, ainda que ele seja substituído por outro posteriormente ao
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e dar-lhe provimento para cancelar o crédito tributário
controlado neste processo.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Ronnie Soares Anderson
(Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se do Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-062.693 (fls. 306 a 314)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio do
auto de infração:
AI – DEBCAD no 51.083.205-9, referente à contribuição previdenciária devida pela
empresa sobre a remuneração pagas distribuídas ou creditadas aos sócios
administradores do sujeito passivo, no período compreendido entre 01.08.2011 e
31.12.2013. O valor da contribuição foi de R$ 617.599,99 (seiscentos e dezessete
mil, quinhentos e noventa e nove reais, e noventa e nove centavos), que somado
aos juros e multa de ofício de 75%, resultou no valor total de R$ 1.256.330,63 (um
milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta reais, e sessenta e três
centavos), na data de sua lavratura (07/12/2015).
No mesmo procedimento fiscal houve o lançamento do auto de infração controlado
no DEBCAD no 51.083.206-7, referente a contribuição descontada dos segurados contribuintes
individuais no período compreendido entre 09/2011 e 12/2013, no valor originário de R$
11.528,42 (onze mil, quinhentos e vinte e oito reais, e quarenta e dois centavos). Relativamente a
este documento, o sujeito passivo reconhece a procedência do lançamento, não instaurando o
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
3
contencioso administrativo, o qual foi apartado no Processo Administrativo no
10675.720134/2016-37.
O lançamento controvertido ocorreu após o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL no
0103/2015, de 06 de novembro de 2015, que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional,
retroagindo os efeitos da exclusão a partir de 01.03.2011, por ter incorrido na hipótese de
vedação descrita no artigo 3o, § 4o, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, conforme
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional controlada no Processo Administrativo no
10970.720253/2015-74. A impugnação à exclusão do regime simplificado foi apresentada
extemporaneamente, tornando-se definitiva a situação desfavorável ao sujeito passivo.
O crédito tributário em discussão neste processo tem como fato gerador o
pagamento de vantagens destinadas aos sócios Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro, CPF no 019.733.768-
65, e Thomé de Freitas Carneiro Junior, CPF no 460.459.966-15. A fiscalização constatou que as
saídas de numerário do sujeito passivo tinham por finalidade o pagamento de despesas pessoais e
remuneração dos seus sócios.
No Relatório Fiscal de fls. 44 a 52, a autoridade lançadora esclarece que o sujeito
passivo apresenta como único tomador de seus serviços a empresa MODERNIZE
DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ no 71.238.836/0001-77, proprietária da marca
“NACIONAL”, utilizada pelas unidades integrantes da REDE NACIONAL DE ENSINO. Que o sujeito
passivo e a empresa MODERNIZE ocupam o mesmo imóvel, embora sob números diferentes.
Conclui a autoridade que os dispêndios do sujeito passivo não poderiam ser
considerados antecipação da distribuição de lucros.
8.2 - Verifica-se, portanto, que a SGE não assumiu os riscos inerentes a um
empreendimento e se vale da estrutura organizacional da Modernize, que é a
detentora dos meios de execução do trabalho, com o intuito de dar aparência a
uma atividade empresarial.
(...)
Uma das formas comuns de planejamento tributário é a distribuição de lucros
para sócios de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional pois, via de regra, os sócios pessoa física são beneficiados com a
isenção do imposto de renda e com a não incidência de contribuição
previdenciária, ao contrário do que ocorre com o pró-labore.
9.1 – No entanto, para que não haja incidência da contribuição previdenciária,
deve ser comprovada a efetiva existência de lucro através da contabilidade
regular da empresa.
(...)
12 - Diante dos fatos ora apresentados é possível concluir que a totalidade dos
valores lançados na conta “Sócios Administradores - 1.01.03.04.001”, bem como
os valores de R$ 32.914,00 e R$ 38.300,00 lançados nos meses de janeiro e
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
4
fevereiro de 2012 nas contas “4.01.03.07.011 - Consultoria e Auditorias” e
“4.03.03.07.011 -Consultoria e Auditorias”, respectivamente, não se referem
efetivamente a antecipação de lucro, mas sim ao pagamento de pro labore a
Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thomé de Freitas Caires Junior em face da atuação
de ambos como administradores das empresas do grupo “NACIONAL”, restando
caracterizados como contribuintes individuais perante a previdência social.
Em sua impugnação, alega o sujeito passivo que teve prejudicado o seu direito a
ampla defesa, sendo insuficiente para tal o prazo legal de 30 dias, associado ao período festivo do
final do ano, requerendo a concessão de novo período para a complementação da impugnação,
questionando a exclusão do Simples Nacional.
Defende que não ficou demonstrada a situação ensejadora para sua exclusão do
Simples Nacional, argumentando que inexistem elementos para se materializar a relação das
pessoas físicas dos seus sócios com as instituições de ensino que operam com a marca NACIONAL.
Conclui que os sócios do sujeito passivo foram colaboradores da empresa MODERNIZE, mas,
atualmente, prestam-lhe serviços de consultoria, questionando o desenquadramento do Simples
Nacional.
O Acórdão de Impugnação foi assim ementado:
Contribuição Previdenciária
Período: 01/10/2010 a 31/12/2013
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios
que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua
lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão
suporte ao procedimento do lançamento.
PEDIDO DE POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.
O prazo para impugnação, com a prerrogativa de juntada de provas, é de trinta
dias a contar da ciência da lavratura do Auto de Infração.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas encontram-se sob a direção, controle ou administração de um mesmo
grupo de pessoas. Na espécie, a moldura fática demonstrada nos autos evidencia
a existência de um grupo econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não se conformando com o acórdão de impugnação, o sujeito passivo
preliminarmente requer a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação para
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
5
confirmar a existência de grupo econômico, além de deixar de apreciar documentos apresentados
após a impugnação, e como consequência acolher o aditamento da impugnação apresentada. No
mérito, reitera os fundamentos da impugnação, insistindo ser o sujeito passivo prestador de
serviço de consultoria no ramo educacional para a empresa MODERNIZE, atual detentora da
marca NACIONAL, afastando a existência de grupo econômico e refutando que seja instrumento
utilizado para permitir o recebimento de remuneração pela administração de fato da empresa
MODERNIZE.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de impugnação em 11.04.2017,
apresentando Recurso Voluntário em 10.05.2017, e sendo tempestivo e presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Em sede de preliminar, sustenta o sujeito passivo ser nula a decisão recorrida por
ausência de fundamentação e análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Argumenta que em um único parágrafo, o aresto conseguiu refutar toda a defesa apresentada
sobre a suposta existência de grupo econômico.
Pois bem, a autoridade julgadora para formar a sua convicção quanto a existência
de grupo econômico, levou em consideração o teor dos itens 5.2, 5.5, 5.5.1, 6, 6.2.1, 7.1, 7.1.1,
7.1.1.1, 7.1.1.2, 8 e 8.1 do Relatório Fiscal de fls. 44 a 52. Por sua vez, a impugnação defende que o
Relatório Fiscal não revela com clareza a presença de relação de direção, controle e/ou
administração coordenação entre os sócios do sujeito passivo com as instituições de ensino que
operam com a marca NACIONAL, sendo mero prestador de serviço.
Ocorre que os mencionados itens sensibilizaram o julgador, a despeito da ausência
de manifestação explícita na decisão recorrida de eventuais condutas dos sócios do sujeito passivo
que demonstrem relação de direção, controle ou coordenação. O Relatório Fiscal também não
descreve qualquer conduta dos sócios do sujeito passivo, mas traz uma série de fatos que levam a
conclusão da existência de grupo econômico de fato, através de provas indiciárias desta situação.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível a adoção da prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa
demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários,
indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se
pretende comprovar, sendo essencial a conjugação de indícios fortes, precisos e
concordantes.
Número da decisão: 2401-012.042 – Processo 19515.720193/2020-07
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
6
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
Número da decisão: 1202-001.330 – Processo 15588.720365/2021-19
Portanto, está o julgador autorizado a levar em consideração as provas indiciárias
contidas no processo para fins da caracterização da existência de grupo econômico de fato,
independentemente de demonstrar de forma exauriente a relação de direção, controle ou
coordenação, mormente porque tais situações não se encontram explícitas. O tema em questão se
confunde com o próprio mérito da discussão, e o fato de o julgador adotar entendimento diverso
da tese defendida pelo sujeito passivo não resulta em qualquer nulidade, uma vez que aderiu ao
entendimento dado pela autoridade lançadora.
A nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal está disciplinada no Capítulo
III, do Decreto 70.235, de 06.03.1972, especialmente em seu artigo 59, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim sendo, não visualizo na decisão recorrida qualquer nulidade ou preterição ao
direito de defesa do sujeito passivo, plenamente exercido, motivo pelo qual voto por rejeitar esta
preliminar.
NULIDADE - APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo protesta pelo conhecimento do aditamento da impugnação
apresentada, para a apreciação de provas exibidas a partir de 20 de janeiro de 2016. Ocorre que
compulsando os autos, não há qualquer documento juntado ao processo posteriormente à
impugnação de fls. 284 a 288, exceto o Contrato Social, anexado na mesma data.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
7
O que consta da impugnação é requerimento para dilação ou devolução de prazo
de 30 dias, visando a sua complementação. Esta solicitação foi apreciada no acórdão de
impugnação, concluindo pela inexistência de dilação probatória ou de nova impugnação ou sua
complementação, uma vez que o sujeito passivo não demonstrou a ocorrência de alguma das
hipóteses do § 4o, do artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
O §§ 4o e 5o, do artigo 16, do Decreto 70.235/1972 faculta ao sujeito passivo
requerer a juntada de documentos, desde que demonstre a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, se refira a fato superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Portanto, o protesto genérico pela produção
de novas provas, sem que ela seja requerida e acompanhada dos elementos que pretende que
sejam apreciados, não encontra amparo legal, muito menos a complementação da impugnação,
pois o prazo regulamentar para fazê-lo é de 30 (trinta) dias.
Assim sendo, inexiste previsão legal para a apreciação de novas provas
apresentadas posteriormente à impugnação, exceto se demonstrada alguma das situações
previstas no § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
DO MÉRITO
No Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega realizar a prestação de serviços para
a empresa MODERNIZE, detentora da marca NACIONAL, visando a expansão da citada marca de
ensino através de franquias, não se conformando com a caracterização de grupo econômico dado
pela autoridade fiscal, suscitando o frágil conjunto probatório trazido, que estariam amparados
em meras presunções.
Antes de qualquer coisa, é preciso mencionar a estreita ligação entre o lançamento
tributário dos autos com o Processo Administrativo no 10970.720253/2015-74, que excluiu o
sujeito passivo do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01.03.2011, em virtude de ter
incorrido na hipótese de vedação descrita no artigo 3o, § 4o, inciso V, da Lei Complementar
123/2006.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
8
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
(...)
A partir dos efeitos produzidos pelo ato de exclusão do Simples Nacional, o sujeito
passivo passou a se sujeitar às contribuições patronais que seriam substituídas caso permanecesse
no regime simplificado. Assim sendo, a questão de fundo quanto a exclusão do regime
simplificado em razão da existência de grupo econômico de fato, não pode ser questionada neste
processo por representar a alteração de ato jurídico perfeito não impugnado no Processo
Administrativo no 10970.720253/2015-74.
Inobstante tudo isso, a autoridade lançadora conseguiu demonstrar a existência de
grupo econômico de fato, e que os fatos geradores controlados neste processo decorrem da
utilização do sujeito passivo como instrumento para o pagamento de rendimentos aos
administradores do grupo empresarial. Vide o item 8.2, do Relatório Fiscal:
8.2 – Verifica-se, portanto, que a SGE não assumiu os riscos inerentes a um
empreendimento e se vale da estrutura organizacional da Modernize, que é a
detentora dos meios de execução do trabalho, com intuito de dar aparência a
uma atividade empresarial.
[...]
9.1 – No entanto, para que não haja incidência da contribuição previdenciária,
deve ser comprovada a efetiva existência de lucro através da contabilidade
regular da empresa.
10 – Constam cláusulas no contrato social da empresa estipulando retiradas
mensais de pro labore, que seriam levadas às despesas operacionais, bem como a
necessidade de prestação de contas por parte dos administradores, ao término de
cada exercício social, mediante a elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os resultados apurados
repartidos entre os sócios (no caso de lucros), ou por eles suportados (no caso de
prejuízos), na mesma proporção de suas respectivas cotas de capital.
10.1 - No entanto, a empresa não mantém escrituração comercial completa e não
elaborou nem o balanço patrimonial nem a demonstração de resultados,
conforme informação por ela prestada em face do contido nos itens 2 e 3 do
Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 01.
Por sua vez, no Recurso Voluntário (fls. 326 a 340) desenvolvido a partir do item 21
e seguintes do tópico destinado ao enfrentamento do mérito, o sujeito passivo não se dignou a
refutar a alegação de que as despesas pagas em favor dos seus sócios não se trataria de
remuneração ou pró-labore, mas desenvolveu toda a sua argumentação no sentido de afastar a
caracterização de grupo econômico de fato e da solidariedade que decorreria de tal condição.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
9
Insistiu que os seus sócios são renomados profissionais de ensino, contratados para prestar
assessoria à empresa MODERNIZE.
Além de todas as provas indiciárias carreadas acima, durante todo o período
fiscalizado, nenhum dos sócios foi remunerado por estes serviços prestados mediante pró-labore,
mas tão somente na distribuição de lucros, descaracterizada pela autoridade fiscal, passando a
serem informados em GFIP apenas a partir de 05/2015. Nestes termos, entendo que o sujeito
passivo não conseguiu trazer ao processo argumentos suficientes para contrapor a todos os fatos,
alegações e indícios trazidos pela autoridade julgadora, mesmo porque a contribuição que deveria
ser descontada dos segurados foi reconhecida pelo recorrente, cujo crédito tributário foi apartado
no Processo Administrativo no 10675.720134/2016-37.
Ocorre que por meio de Solicitação de Juntada de Documentos, datada de
08.10.2025, a Delegacia do Simples Nacional anexou os documentos de fls. 367 a 393, que
informam que o Ato Declaratório DRF/UBL no 103/2015 do Processo Administrativo no
10970.720253/2015-74 foi cancelado por decisão judicial no procedimento comum no 1004718-
51.2023.4.06.3803/MG, transitada em julgado, cuja parte dispositiva assim dispõe:
Por tais razões, e mais que consta, julgo procedentes os pedidos formulados na
inicial para, declarando a inconstitucionalidade dos procedimento de exclusão de
ofício do Simples Nacional, estabelecido pelo art. 75 da Resolução CGSN n.
94/2011 (revogada pela Resolução CGSN n. 140/2018), por ofensa ao art. 5, LV da
Constituição Federal, reconhecer a nulidade do procedimento administrativo
10970.720253/2015-74 e declarar a nulidade de todos os atos praticados após a
apresentação da Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional,
inclusive a nulidade do Ato Declaratório Executivo n. 0103/2015.
Defiro o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos do Ato Declaratório
Executivo n. 103/2015, até que seja proferida nova decisão acerca da
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional, com garantia do
contraditório e ampla defesa prévios no procedimento administrativo fiscal.
Em atendimento da decisão judicial, novo procedimento foi instaurado, facultando
ao contribuinte a apresentação de defesa prévia à Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional. O sujeito passivo não se manifestou no prazo de 30 (trinta) dias, resultando na
emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 2.368, de 27 de agosto de 2025, por haver
incorrido na hipótese de exclusão prevista no art. 3o § 4o, inc. V da LC 123/2006, ou seja, cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite estabelecido para o regime simplificado, nos
mesmos moldes e fundamentos do ato cancelado judicialmente.
Nestes termos, uma vez cancelado o Ato Declaratório Executivo no 103/2015, penso
ser ilegal a exigência de contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga ou devida
aos contribuintes individuais (art. 22, III, da Lei no 8.212/1991), de empresa optante pelo Simples
Nacional. E mais, que a emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 2.368, de 27 de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
10
agosto de 2025, não se presta para validar o lançamento datado de 07.12.2015 visando a
exigência de contribuições patronais, assim como já decidiu por inúmeras vezes este CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ILÍCITO. DECISÃO JUDICIAL. NULIDADE.
Tendo em vista a existência uma decisão judicial que considera o conjunto
probatório dos processos principais ilícito e outra que anula o processo
administrativo originário não há como se manter o lançamento de ofício presente
no procedimento administrativo acessório. Assim, diante da insubsistência dos
procedimentos administrativos fiscais originários, que deram origem ao processo
administrativo acessório e estão diretamente atrelados a este, o lançamento de
ofício merece ser cancelado.
Número da decisão: 2401-005.546 – Processo no 11020.001880/2010-08
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE
VEDADA. CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO PRINCIPAL QUE AFASTOU O ATO DE
CANCELAMENTO DO SIMPLES. VINCULAÇÃO REFLEXA. ARTS. 43 e 47 § 1o, III DO
NOVO RICARF. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de cancelamento de
exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos vinculantes reflexos, nos termos
do art. 43 e 47, § 1o, III do Novo RICARF, uma vez que constatado entre processos
formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. Assim, deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal decorrente do
mesmo procedimento fiscal.
Número da decisão: 2202-010.677 – Processo no 10665.720115/2012-04
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 01/08/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO.
INSUBSISTÊNCIA DA EXCLUSÃO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Eventualmente, havendo decisão concluindo pela nulidade do ato de exclusão do
Simples, não há como ser mantido o lançamento de contribuições motivado pelo
ato de exclusão.
Número da decisão: 2202-010.029 – Processo no 18088.000934/2010-74
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720308/2015-46
11
Assim sendo, mesmo diante do reconhecimento do fato gerador, não se pode exigir
do recorrente a contribuição previdenciária patronal, uma vez que o ato que o excluiu de ofício do
regime simplificado foi cancelado por decisão judicial. Nestes termos, creio que restou superada a
questão relativa às alegações sobre a configuração de grupo econômico entre as o recorrente e as
empresas que utilizam a marca NACIONAL, considerando a conclusão proposta, nos termos do §
3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, aplicado por similaridade ao caso concreto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares, e dar-lhe provimento para cancelar o crédito tributário controlado neste processo.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 404
DF CARF MF
Original